Tribunal: TJMT
Processo: 1025456-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025456-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO - CPF: 042.080.671-79 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARTES – TUTELA DE DEFERIDA PARA PARTE REQUERIDA SE ABSTER DE IMPEDIR A ENTRADA DA AUTORA NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE CONDICIONADA AO DEPÓSITO DA QUANTIA REMANESCENTE DO SALDO DEVEDOR
– REQUISITOS DA MEDIDA DA URGÊNCIA CONFIGURADOS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de proibir a entrada da autora, aqui agravada no imóvel, mormente considerados o pagamento de grande parte do contrato, a posse e intenção da demandada de revisar as cláusulas contratuais. Mantido o deferimento da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Helbor Empreendimentos S.A.

AÇÃO:
Cautelar c/ pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente Inaudita Altera Partes (Processo n. 1050678-95.2020.8.11.0041) ajuizada por Lorena Bezerra Teles Figueiredo em face de Helbor Empreendimentos S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
concedeu
o benefício da gratuidade da justiça e
deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de impedir a entrada da autora, aqui agravada, no imóvel objeto da lide, e das pessoas por ela autorizadas. Condicionado, no entanto, o deferimento da liminar ao depósito em juízo da quantia de R$61.688,58.

AGRAVO:
a agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, ao fato de que a parte autora, aqui agravada, não demonstrou a hipossuficiência financeira, e pratica ato de litigância de má-fé.

Alega a ausência de plausibilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento da medida liminar, porquanto a agravada nunca teve a posse do imóvel como alega desde o ano de 2014, pois este foi concluído em 14.10.2015, bem como não colacionou o termo de recebimento das chaves, de vistoria e de posse.

Aduz que a agravada não cumpriu as suas obrigações, porquanto não realizou a quitação do saldo remanescente, através das modalidades disponíveis e não realizou pagamento algum desde setembro de 2016, o que motivou o distrato, o que motivou o distrato e culminou

na adjudicação e posterior revenda do bem.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, requer o pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 68603046 - pág. 1-2). O agravante interpôs Agravo Interno contra esta decisão (Id. 69093988 – págs. 1-27).

CONTRAMINUTA
: a agravada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 73636984 – págs. 1-14).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Helbor Empreendimentos S.A.

AÇÃO:
Cautelar com pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente Inaudita Altera Partes (Processo n. 1050678-95.2020.8.11.0041), ajuizada por Lorena Bezerra Teles Figueiredo em face de Helbor Empreendimentos S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
concedeu
o benefício da gratuidade da justiça e
deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de impedir a entrada da autora, aqui agravada, no imóvel objeto da lide, e das pessoas por ela autorizadas. Condicionado, no entanto, o deferimento da liminar ao depósito em juízo da quantia de R$61.688,58.

Cuida-se de Ação Cautelar com pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente Inaudita Altera Partes, ajuizada por
Lorena Bezerra Teles Figueiredo
em face de
Helbor Empreendimentos S.A.
, ao fundamento de que na data de 03.04.2014 entabulou com o terceiro Sr. Felipe de Miranda Silva um contrato de cessão de direito de uma sala comercial no empreendimento pertencente à parte requerida, aqui Agravante, situada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, denominado Dual Business, unidade 814, de 32 m2, cujo imóvel fora originariamente adquirido da Agravante.

Narra a inicial que o contrato previa o preço original total da unidade de R$ 188.874,62 e que até a data de 06.12.2018 a autora já havia pagado a quantia de R$ 127.186,04, todavia, a requerida, aqui Agravante, exigiu o valor de R$ 211.283,57, e que diante da divergência dos valores buscou obter a solução do impasse, contudo fora informada de que a
Helbor Empreendimentos S.A.
havia promovido o distrato unilateral do contrato e que os valores pagos haviam sido perdidos a título de compensação por inadimplência.

Narra ainda que a autora continuou a efetuar o pagamento das despesas referentes ao bem, tais como a taxa condominial, energia, água e IPTU, porém no dia 21.10.2020 foi impedida de entrar no imóvel pela empresa que administra o condomínio, Attento Administração Condominial, sob a alegação de que o seu cadastro de acesso havia sido excluído e a sala comercial vendida para o Sr. Edmar Lucas Curvo.

Anota a autora, aqui Agravada, que tinha acesso diário ao imóvel e que este estava sendo reformado para aluguel, porquanto é imprescindível a sua entrada para dar continuidade a realização da obra, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência, condicionado ao depósito da quantia remanescente do saldo devedor, tida por incontroversa, de R$61.688,58, para que a parte requerida se abstenha de impedir a entrada da autora no imóvel, bem assim das pessoas por ela autorizada, e ainda, que o corréu Edmar Lucas Curvo se abstenha de tentar contra a posse da autora, por entender que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Contra esta decisão recorre a parte requerida sobre a alegação de que a parte autora, aqui agravada, estava inadimplente com as suas obrigações contratuais desde o ano de 2016, não mais estava na posse do imóvel, que houve o distrato unilateral e o bem foi vendido para terceiro de boa-fé.

A questão, então, está em saber se é caso de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação cautelar, para que a autora, aqui Agravada, permaneça na posse do imóvel, objeto lide.

Pois bem.
Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, como consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Considerando que a autora pretende a revisão do Contrato de Venda e Compra, uma vez que não concorda com os valores que estão sendo cobrados pelo bem imóvel, sob o argumento de que são abusivos e, considerando, ainda, que a autora está sendo impedida de adentrar no imóvel do qual está em posse desde o ano de 2014, havendo ainda a notícia de distrato unilateral, sendo o bem vendido a terceiro,
a fim de evitar maiores prejuízos, nessa análise perfunctória entendo prudente o deferimento da tutela, desde que seja depositado em juízo o valor de R$ 61.688,58, referente a diferença existente entre a quantia total a pagar e a já paga, conforme consta no extrato colacionado sob ID 41869213.

Registro que no caso em tela há risco ao resultado útil do processo, se revelando cauteloso o deferimento do pleito.
Posto isto,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil e DETERMINO às rés que se abstenham de impedir a entrada da autora no imóvel, unidade 814, e das pessoas por ela autorizadas, bem como para determinar ao terceiro réu, Edmar Lucas Curvo, que se abstenha de tentar contra a posse da autora no imóvel. Condiciono, no entanto, o deferimento da liminar ao depósito em juízo da quantia de R$ 61.688,58
. Comprovado nos autos o depósito judicial da quantia incontroversa pela autora, intimem-se os réus para cumprimento da liminar concedida.”
(destaquei)

Como se vê da transcrição acima, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência por entender que a autora, além de pago parte do preço do imóvel e da posse do bem desde a compra no ano de 2014, pretende revisar as cláusulas do contrato.

Dessa forma, em que pese os argumentos expostos no recurso, encontram-se presentes o perigo de dano e/ou de resultado útil ao processo, porquanto a decisão recorrida foi acauteladora em manter, por ora, a autora na posse do imóvel.

Escorreita a decisão agravada ao fundamentar a concessão da tutela de urgência tanto pela probabilidade do direito, quanto pelo prejuízo, pois, em que pese a análise perfunctória dos fatos narrados, os requisitos encontram-se presentes de forma cumulativa.

Em análise não exauriente, observa-se que de fato houve o inadimplemento da promitente compradora de parte do preço do imóvel, bem assim o distrato unilateral pela vendedora, inclusive efetuada a revenda do bem à terceiro.

Ocorre que, a princípio, as alegações trazidas pela Recorrente não são aptas para desconstituir os fundamentos da decisão recorrida de que a autora tem a posse do imóvel desde a assinatura do contrato, ocorrida no ano de 2014.

Anota-se que, embora a Agravante alegue histórico de que foram realizadas notificações judiciais e extrajudiciais, leilões e venda do imóvel, essa questão não desconstitui, em tese, a posse da autora.

Realça-se que, em sede de análise preliminar, o conjunto probatório até então produzido não corrobora as alegações da Recorrente de que a Agravada não tinha mais acesso à sala comercial desde o ano de 2016.

Frisa-se, assim, que
no caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de proibir a entrada da autora, aqui agravada no imóvel, mormente considerados o pagamento de grande parte do contrato, a posse e intenção da demandada de revisar as cláusulas contratuais.

Anota-se, por oportuno, que questões outras, trazidas pela Recorrente, tais como a ausência do termo de recebimento das chaves, termo de vistoria e posse e a declaração de ciência, sequer foram enfrentada pelo Juízo de piso.

Como se vê, a questão demanda dilação probatória na origem, que será mais bem analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau durante a fase instrutória, além do mais não restou configurado o perigo de irreversibilidade da medida deferida.

Dessa forma,
prudente a manutenção da decisão recorrida.

Por derradeiro, no que tange à concessão da justiça gratuita, as alegações de “indícios de riqueza” da parte recorrida, meramente impugnativas, não servem para desconstituir o deferimento do benefício na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Helbor Empreendimentos S.A., mantém-se inalterada a decisão recorrida.
Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos de agravo de instrumento para melhor apreciar a matéria, e acompanho, desde logo, o relator, para julgar prejudicado o agravo interno.

EM 03 DE MARÇO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.

EM 10 DE MARÇO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021